Tribunal: STF
Processo: HC 269474
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Ato apontado como coator imputado a magistrados da 7ª Auditoria Militar da 7ª Circunscrição Judiciária Militar e membros do Ministério Público Militar. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento. Art. 102, I, ‘d’ e ‘i’ da Lei Maior. Atos processuais do STM. Ato apontado como coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Não conhecimento do writ. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Helmar Araújo Marques de Almeida, em causa própria, contra atos atribuídos a autoridades vinculadas à Justiça Militar da União, notadamente integrantes do Superior Tribunal Militar, magistrados da 7ª Auditoria Militar da 7ª Circunscrição Judiciária Militar e membros do Ministério Público Militar (eventos 12, 13, 15, 19 e 20) 

No presente writ, o Impetrante sustenta constrangimento ilegal consistente em “cerceamento estrutural de defesa, censura processual prévia à advocacia, violação direta as prerrogativas da advocacia, delegação indevida de função jurisdicional a Secretarias Judiciárias e risco concreto de trânsito em julgado artificial de condenação penal sem defesa plena, sem defesa oral e sem comprovar a regularidade da distribuição dos serviços de Oficial de Dia do período de 2014 a 2018”.  Argumenta que, no âmbito de diversos processos judiciais militares, entre os quais a Apelação Criminal nº 7000100-55.2022.7.07.0007/PE, o Mandado de Segurança nº 7000118-53.2026.7.00.0000 e o Agravo Interno Criminal nº 7000858-45.2025.7.00.0000, teria sido adotada prática reiterada de desentranhamento de petições da Defesa por Secretarias Judiciárias,  pedidos de certidão indeferidos ou tratados como indevidos, sem decisão judicial fundamentada, impossibilitando o regular esgotamento da via interna e, por consequência, o exercício pleno do direito de defesa. 

Aponta a impossibilidade de interposição de recurso próprio nesta Suprema Corte, porquanto a instância militar ainda não se encontra formalmente encerrada, com o agravo interno pendente de julgamento. Assevera a negativa de prestação jurisdicional ante a ausência do enfrentamento das matérias suscitadas. 

Requer, em medida liminar, seja determinada a cessação imediata de qualquer desentranhamento de peças da defesa e a reintegração daquelas eventualmente desentranhadas; que “nenhuma Secretaria Judiciária, seja do Superior Tribunal Militar, seja da 7ª Auditoria Militar, seja de qualquer outro órgão vinculado aos feitos relacionados ao Paciente, possa retirar petições protocoladas pela defesa sem decisão judicial expressa, individualizada e fundamentada; a expedição e a disponibilização das certidões processuais solicitadas pela defesa; a suspensão do andamento processual do Agravo Interno Criminal nº 7000858-45.2025.7.00.0000 no STM, bem como do trânsito em julgado da condenação. 

No mérito, pugna pelo “reconhecimento definitivo da existência de cerceamento estrutural de defesa, decorrente do desentranhamento de peças da defesa e da negativa de certidões processuais e da delegação indevida de função jurisdicional às Secretarias Judiciárias, com declaração de nulidade dos atos praticados nesse contexto”; “reconhecimento da validade jurídica e da relevância processual da decisão proferida no Procedimento Investigatório Criminal nº 7000046-84.2025.7.07.0007/PE”, além da declaração de nulidade absoluta da Apelação Criminal nº 7000100-55.2022.7.07.0007/PE e de todos os atos processuais contaminados e, sucessivamente, seja determinada a recomposição integral das condições de defesa, com a reintegração das manifestações defensivas e a análise adequada das provas documentais relevantes.

Em 16.03.2026, indeferi o pedido de liminar (evento 25). 

O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem (evento 27).

É o relatório. Decido.

Consoante relatado, o paciente-impetrante insurge-se contra atos atribuídos a autoridades vinculadas à Justiça Militar da União, notadamente integrantes do Superior Tribunal Militar, magistrados da 7ª Auditoria Militar da 7ª Circunscrição Judiciária Militar e membros do Ministério Público Militar.

No tocante aos atos exarados pelos magistrados da 7ª Auditoria Militar da 7ª Circunscrição Judiciária Militar e membros do Ministério Público Militar, assento a manifesta incompetência da Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ, porquanto à míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como dar seguimento à presente impetração.

Cito no mesmo sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTRAVENÇÃO DE JOGOS DE AZAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 
2. À falta de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como dar seguimento à impetração dada a manifesta incompetência da Suprema Corte para processamento e julgamento do writ. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 249.256-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2025)

De outro lado, quanto às demais alegações defensivas de cerceamento de defesa pelo Superior Tribunal Militar consistentes na prática reiterada de desentranhamento de petições da defesa,  pedidos de certidão indeferidos ou tratados como indevidos, impossibilitando o regular esgotamento da via interna, verifico que não se encontra em risco a liberdade de locomoção do paciente, não sendo, por este motivo, cabível o habeas corpus, instrumento destinado à garantia da liberdade de locomoção. Isso porque não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. 

Desse modo, destaco o entendimento consolidado desta Suprema Corte, no sentido de que  “O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003); “Não estando em jogo a liberdade de locomoção, não se admite o habeas corpus, como ilustram, embora em circunstâncias diferenciadas, as Súmulas 693, 694 e a já citada 695 desta Suprema Corte.” (RHC 121.495/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.8.2014); “Inviável a utilização do habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção. Precedentes.” (RHC 254.224 AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe12.5.52025); “O artigo 5º, LXVIII, da Constituição do Brasil, prevê a concessão de habeas corpus ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Ampliar o raio de incidência do writ para trancar sindicância administrativa significa desbordar da destinação constitucional desse precioso instrumento de proteção do direito de ir e vir.  (RHC 85.105 AgR/PA, Rel. Min. Eros Grau, DJ 16.9.2005). No mesmo sentido: HC 217.133, Rel. Min. Rosa Weber; HC 230.058/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. Colho, ainda os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE DA LEI 14.752/2023. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção. Precedentes. 3. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na discussão acerca da possibilidade de aplicação retroativa da Lei 14.752/2023, que revogou a imposição da multa ao advogado, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 251.027-AgR/RO, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 17.3.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 212.321-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022)

Além disso, para acolher a pretensão defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. É assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo prisma, destaco o parecer ministerial (evento 27, fls. 4-7):

“(...).
9. De início, cumpre destacar que o habeas corpus não se presta à apreciação ampla e abstrata de alegações de nulidades processuais desacompanhadas de demonstração concreta de lesão ou ameaça direta à liberdade de locomoção. No mesmo sentido, colhe-se o seguinte precedente desse Pretório Excelso:
(...).
10. No caso, as alegações deduzidas apontam para um suposto cerceamento estrutural de defesa, formulado de maneira genérica e abrangente, sem a indicação concreta de atos específicos que tenham resultado, de forma imediata, em constrição ilegal ao status libertatis do paciente. 
11. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido da inviabilidade do writ fundamentado em alegações genéricas e desprovidas da demonstração de efetivo prejuízo. A propósito:
(...).
12. Ademais, verifica-se que os fatos narrados pelo impetrante estão inseridos no contexto de diversos processos em trâmite perante a Justiça Militar, nos quais ainda há recursos pendentes de apreciação, como aduzido pelo próprio impetrante. 
13. Tal circunstância evidencia a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, o que inviabiliza o conhecimento do writ como sucedâneo recursal. A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como meio substitutivo de recursos próprios, especialmente quando ainda há vias processuais adequadas para o enfrentamento das alegações suscitadas, conforme se extrai do seguinte julgado dessa Suprema Corte:
(...).
14. No tocante à alegação de supostos desentranhamento de peças e indeferimento de certidões por Secretarias Judiciárias, não se verifica, de plano, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.
Eventuais irregularidades dessa natureza devem ser suscitadas e apreciadas no âmbito dos próprios processos em que ocorreram, mediante os instrumentos processuais cabíveis, não sendo possível sua revisão ampla em sede de habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal, seja em razão da impossibilidade de supressão de instâncias ou da ausência de demonstração inequívoca de prejuízo concreto. 
15. De igual modo, a alegação de negativa de prestação jurisdicional não merece acolhimento, uma vez que a existência de recurso pendente de julgamento indica que a matéria ainda está submetida à apreciação das instâncias competentes. 
16. Quanto ao alegado risco de trânsito em julgado de condenação penal sem a existência de defesa plena, trata-se de hipótese meramente conjectural, não evidenciada por elementos concretos nos autos. A atuação das instâncias ordinárias permanece em curso, assegurando-se, em princípio, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
17. Por fim, é cediço que o habeas corpus constitui via de cognição sumária e de natureza excepcional, destinada à tutela imediata da liberdade de locomoção, não se prestando à análise aprofundada de alegações que demandem dilação probatória ou exame minucioso do conjunto fático-probatório. No caso dos autos, as insurgências veiculadas pelo impetrante exigem incursão detalhada na dinâmica processual de múltiplas ações em trâmite na Justiça Militar, providência incompatível com a estreita via do writ. Nesse sentido:
(...).
18. Ante o exposto, ausente ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a atuação excepcional desta Corte, manifesta-se o Ministério Público Federal pela denegação da ordem de habeas corpus.”

 Inviável, portanto, a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção, emergindo a inadequação da via eleita.

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente